Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA DE MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Considerando que sobreveio sentença nos Embargos à Execução declarando a nulidade do título executivo (cheque), a inexigibilidade da obrigação nele consubstanciada e extinguindo a execução com resolução de mérito, não mais subsiste o interesse recursal deduzido no agravo de instrumento que visava a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para declarar prejudicado o agravo de instrumento.